Tribunal: TJMT
Processo: 1013771-79.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013771-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GEONNY SOARES RIBEIRO - CPF: 976.034.811-04 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO AO FECHADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– REQUERIDO O RETORNO AO REGIME INTERMEDIÁRIO – INVIABILIDADE
- PRESCINDÍVEL O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE, SE GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA POR MEIO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
–

TESE FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 972.598, ANALISADO COM REPERCUSSÃO GERAL – APENADO QUE, MESMO CIENTE DA OBRIGAÇÃO DE SER MONITORADO ELETRONICAMENTE, NÃO COMPARECEU À UNIDADE PRISIONAL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO – CONDIÇÃO DE FORAGIDO POR MAIS DE DOIS ANOS – JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS NÃO PLAUSÍVEIS – FALTA GRAVE RECONHECIDA – ART. 50, INC. II, DA LEI N.º 7.210/84 –
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Com o encerramento do julgamento do RE 972.598, analisado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a oitiva do apenado pelo d. Juízo das Execuções Penais, em audiência de justificação realizada na presença da i. Defesa e do Ministério Público, torna prescindível o prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para o reconhecimento da falta grave praticada durante a execução penal.

2.

A execução da pena privativa de liberdade admite a regressão de regime no caso de cometimento de falta grave. Inteligência dos artigos 50 e 118 da Lei n.º 7.210/84, que, em conjunto, possibilitam a medida em caso de fuga do estabelecimento penal. Na hipótese, o agravante, que havia sido regredido cautelarmente ao regime semiaberto, inobstante devidamente intimado da obrigação de se manter monitorado eletronicamente, deixou de comparecer na unidade prisional para a instalação do dispositivo eletrônico, mantendo-se em fuga por mais de dois anos, quando recapturado por ação policial, a caracterizar a prática da falta grave, nos termos do art. 50, inc. II, da L. E. P., tornando imperativa a sua regressão definitiva do regime intermediário ao fechado.

AGRAVANTE:

GEONNY SOARES RIBEIRO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
GEONNY SOARES RIBEIRO
contra a r. decisão de ID
135017652 - págs. 193/194, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 0001448-90.2018.8.11.0035, que
reconheceu a
falta grave
cometida no curso da execução e
regrediu o apenado definitivamente ao regime fechado
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
135017652 - págs. 201/210
, o agravante pretende a
reforma da r. decisão para retornar ao regime semiaberto,
ao argumento de que
não houve a instauração de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar [PAD]
para a apuração da falta grave

cometida no curso da execução penal, o que viola o
Enunciado n.º 533 da Súmula do STJ
.

Além disso, assevera que
i
) não houve a sua prévia oitiva para a regressão cautelar para o regime fechado;
ii
) inexistiu expressa indicação do local e da data para a instalação do equipamento de monitoração eletrônica; e
ii
) à época, estava suspenso o comparecimento pessoal na Comarca de Alto Garças/MT, bem como fechadas as unidades prisionais de todo o Estado de Mato Grosso, em razão das medidas sanitárias de combate à proliferação da COVID-19, motivo por que
não há falar em descumprimento das obrigações impostas.

Em contrarrazões vistas no ID
135017652 - págs. 227/234
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, a d. magistrada prolatora
manteve
o
decisum
reprochado por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
135017652 - pág. 239
.

Posteriormente, a i. defesa técnica juntou aos autos a petição e documentos de ID
136905180 ao ID 136905191, a fim de demonstrar que, ao tempo da imposição das condições para o ora agravante cumprir a pena privativa de liberdade no regime semiaberto, inexistia equipamento eletrônico disponível para a instalação.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
13898168
, opinou pelo
desprovimento
do agravo em execução penal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Depreende-se do caderno processual que o ora agravante
GEONNY SOARES RIBEIRO
, que ostenta uma única condenação pelo crime de homicídio privilegiado, pelo qual restou sancionado com 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, na data de
06/08/2019
, progrediu de regime, oportunidade em que foi advertido das condições estabelecidas para a expiação da reprimenda em meio aberto.

Posteriormente, sobreveio a informação de que, no curso da execução, o apenado supostamente praticou fato definido como crime doloso, sendo preso em flagrante no dia
11/04/2020
(APFD n.º 1000325-69.2020.8.11.0035), razão por que, acolhendo pedido ministerial, a MM.ª Juíza
a quo
regrediu-o cautelarmente ao regime semiaberto, impondo-lhe, dentre outras obrigações, o uso de equipamento eletrônico de monitoração (ID 135017652 - págs. 62/64).

Inobstante tenha sido devidamente cientificado da aludida decisão no dia
08/05/2020
(ID 135017652 - pág. 90), consoante noticiado nos autos, o reeducando não compareceu para a colocação da tornozeleira eletrônica, tampouco esteve em juízo mensalmente conforme determinado.

Com isso, na data de
10/06/2020
, a magistrada singular suspendeu cautelarmente o regime semiaberto e ordenou a expedição de mandado de prisão em desfavor do ora agravante (ID 135017652 - págs. 141/144), que foi cumprido no dia
21/06/2022
(ID 135017652 - pág. 166).

Na sequência, a i. defesa técnica peticionou nos autos do processo executivo de pena pugnando a revogação da regressão cautelar do penitente ao regime fechado, sustentando que, em momento que não sabe precisar, o equipamento eletrônico foi retirado por instrução do próprio sistema de monitoramento, estando o apenado aguardando ordem formal da unidade prisional para que, quando houvesse disponibilidade, fosse concretizada a reinserção da tornozeleira. Ainda, justificou o não comparecimento mensal em juízo no fechamento das portas do Palácio da Justiça e das demais unidades judiciárias no âmbito de todo o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em razão das medidas sanitárias de combate à COVID-19 (ID 135017652 - págs. 159/160).

A audiência de justificação foi designada para o dia
22/06/2022
, ocasião em que, devidamente assistido pelo advogado constituído, o agravante apresentou os motivos para a inobservância das obrigações impostas quando de sua inserção, de forma cautelar, no regime semiaberto. Na sequência, a d. autoridade judiciária abriu vista dos autos para o i. órgão ministerial se manifestar (ID 135017652 - págs. 185/186).

Cumprida a determinação, no dia
23/06/2022
, a MM. Juíza de primeiro grau reconheceu o cometimento de falta grave e regrediu definitivamente
GEONNY SOARES RIBEIRO
ao regime fechado, aduzindo que “
mesmo ciente das condições, não as cumpriu, uma vez que aportou aos autos a informação que o recuperando não compareceu para a instalação do sistema de monitoramento, nem mesmo realizou o comparecimento mensal em Juízo, sendo constatado que o apenado compareceu em juízo, apenas no dia 10/05/2022”
(
sic
– ID 135017652 - págs. 193/194).

Nesse contexto, exsurge inconformado o agravante, nos termos já relatados. Contudo, a razão não lhe assiste.

Como cediço, o art.
118, inciso I, da Lei n.º
7.210 de 1984 preconiza que “
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado [...]
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
”.

Significa que aquele que insiste em violar as regras de convivência ordeira e pacífica, com total desdém à sanção que lhe foi imposta pelo Estado enquanto detentor do monopólio da jurisdição criminal, por não possuir condições para a harmônica integração social, será transferido a regime mais rígido, dentre outras punições, desde que a medida se afigure proporcional à falta grave imputada, afinal, não levou em consideração a seriedade de sua condenação e, muito menos, a necessidade do cumprimento correto da reprimenda que lhe foi imposta de forma coercitiva.

E, tratando-se de regressão
cautelar
a regime mais gravoso, o entendimento consolidado na jurisprudência é de que, “
quando praticada falta grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional,
inclusive sem a oitiva prévia do executando
, que somente é exigida na regressão definitiva
” (AgRg no REsp n. 1.672.666/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 26/3/2018, grifei) - destacando.

Por outro lado, na regressão
definitiva
, além de indispensável ouvir previamente o reeducando,
a teor da Súmula n.º 533 do STJ, predominava no ordenamento jurídico o entendimento de que “
para o reconhecimento da prática de falta grave disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo direito do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado”
(STJ, 3ª Seção. Aprovada em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Todavia, na data de
04/05/2020
, o Supremo Tribunal Federal encerrou o julgamento do
RE 972.598
,
analisado em sede de repercussão geral
, e, na oportunidade, fixou a tese de que “
A oitiva do condenado pelo Juízo das Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”
(RE 972598, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196

DIVULG 05-08-2020

PUBLIC 06-08-2020).

Nesse diapasão, à luz da atual jurisprudência, a instauração do procedimento administrativo disciplinar é
prescindível
para o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal, desde que seja realizada audiência de justificação com o fim de garantir ao reeducando o contraditório e a contraprova às imputações que lhe são feitas, porquanto o cometimento de um fato ilícito ou de falta grave, nos moldes do art. 118 da Lei de Execução Penal, não enseja a sua automática regressão a regime mais gravoso.

De acordo com os ensinamentos do doutrinador Guilherme de Souza Nucci, constatada a prática de uma falta grave no curso do cumprimento de pena, o magistrado poderá sopesar a gravidade da ação perpetrada, as suas circunstâncias e as justificativas apresentadas pelo infrator, sendo possível mantê-lo no regime anterior, com a devida advertência de não repetição do ato, consoante se depreende do excerto a seguir colacionado:

“
(...) Quando praticar fato definido como crime doloso ou quando deixar de cumprir as condições impostas pelo juiz, bem como deixar de pagar a multa, antes de haver a regressão, o condenado precisa ser ouvido pelo magistrado. Cremos que o exercício da ampla defesa é fundamental, tanto da autodefesa quanto da defesa técnica. Pode ele apresentar justificativa razoável para o evento. E, se o fizer, o juiz pode mantê-lo no regime aberto, embora advertido a não repetir o equívoco. Não se ouve o condenado no caso do inciso II do art. 118, tendo em vista que se trata de situação objetiva e incontornável”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Execução Penal, p. 167).

Logo, como no caso em apreço foi viabilizado ao reeducando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, em audiência de justificação, em que esteve devidamente assistido por seu defensor,
não há razão para declarar a nulidade da decisão que o regrediu de forma definitiva ao regime fechado
, ante o reconhecimento da falta grave praticada no curso da execução
sem prévia instauração do procedimento administrativo disciplinar.

De mais a mais, ainda que não configure transgressão à ordem judicial o fato de o condenado não ter justificado suas atividades mensalmente em juízo, uma vez que esta obrigação não foi estabelecida quando de sua regressão cautelar ao regime semiaberto, consoante se depreende da decisão de ID
135017652 - págs. 62/64; por outro lado, porquanto consignado expressamente que o penitente deveria permanecer monitorado eletronicamente, induvidoso que a sua não apresentação para a instalação do equipamento eletrônico constitui conduta caracterizadora da falta grave praticada no curso da execução penal, haja vista a sua equivalência à fuga (art. 50, inc. II, LEP), que é apta à regressão definitiva para o regime fechado.

Nesse sentido é o precedente do eg. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“
1.
Apenado no regime semiaberto, que deixou de comparecer para instalação de tornozeleira eletrônica, permanecendo na condição de foragido
por mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, quando foi recapturado por ação da polícia. 2.
Conduta que poderá caracterizar falta grave, consistente em fuga, nos termos do artigo 50, inciso II, da LEP
” (TJ-RS - EP: 70081410961 RS, Relator: Leandro Figueira Martins, Data de Julgamento: 24/11/2021, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/01/2022) – destaquei.

Semelhantemente é o entendimento que,
mutatis mutandi
, pode se extrair do seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
Diversamente das
hipóteses de rompimento da tornozeleira eletrônica ou de uso da tornozeleira sem bateria suficiente, em que o apenado deixa de manter o aparelho em funcionamento e resta impossível o seu monitoramento eletrônico, o que poderia até equivaler, em última análise, à própria fuga
, na hipótese de inobservância do perímetro de inclusão declarado para o período noturno detectado pelo próprio rastreamento do sistema de GPS, o apenado se mantém sob normal vigilância, não restando configurada falta grave mas, sim, descumprimento de condição obrigatória que autoriza sanção disciplinar, nos termos do artigo 146-C, parágrafo único da Lei de Execuções Penais
” (REsp n. 1.519.802/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 24/11/2016) – destaquei.

E, conquanto a i. defesa técnica tente convencer que o agravante somente não cumpriu a determinação judicial porque, à época,
i
) não houve expressa indicação do local e da data para a instalação do equipamento de monitoração eletrônica;
ii
) estavam fechadas todas as unidades prisionais do Estado de Mato Grosso, em razão das medidas sanitárias de combate à proliferação da COVID-19; e
iii
) inexistia tornozeleira disponível na Comarca de Alto Garças/MT, falta plausibilidade nas alegações apresentadas.

Isso porque, conforme já demonstrado anteriormente, o agravante fora intimado da decisão que o regrediu cautelarmente ao regime intermediário, com a imposição de ser monitorado eletronicamente, no dia
08/05/2020
.

Contudo, manteve-se inerte, deixando de comparecer na Cadeia Pública de Alto Garças/MT para a instalação do equipamento eletrônico, muito embora, por já ter feito uso do dispositivo em momento pregresso, visto que iniciou o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto harmonizado, tivesse ciência de que o referido local era o destinado para tanto, preferindo utilizar-se da escusa de que o pronunciamento judicial não fora expresso quanto à data e localidade para a reinserção da tornozeleira.

Ademais, as medidas adotadas em virtude da situação pandêmica vivenciada por conta da COVID-19, em momento algum, inviabilizaram a instalação da tornozeleira eletrônica nos apenados ou presos provisórios que tenham sido beneficiados com a liberdade provisória, como se depreende das notas técnicas orientativas expedidas pela SESP/MT no período, não havendo, portanto, motivos para acolher a justificativa apresentada de que somente deixou de cumprir a providência imposta porque a unidade prisional estava com as portas fechadas de forma definitiva.

Ora, se de fato estivesse preocupado com o dever de cumprir fielmente a sentença condenatória, tão logo tomou conhecimento da sua regressão ao regime intermediário, certamente teria, no mínimo, efetuado uma ligação telefônica ou enviado um e-mail para o Fórum ou à Cadeia Pública de Alto Garças/MT, para saber como proceder para observar a determinação judicial, o que não fez, visto que a i. defesa não trouxe documento comprobatório algum neste sentido.

Ao revés, limitou-se a acostar aos autos as decisões de ID
136905182 e ID 136905184, referentes a sujeito estranho ao presente feito, no intuito de demonstrar que, à época, inexistia equipamento eletrônico de monitoramento disponível na Comarca de Alto Garças/MT.

Sucede que uma simples leitura de tais pronunciamentos é suficiente para notar que foram proferidos no
mês de junho de 2020
, não sendo, pois, contemporâneos à deliberação judicial que impôs a
GEONNY SOARES RIBEIRO
a obrigatoriedade de fazer uso do dispositivo eletrônico [
11/04/2020
], bem assim à sua respectiva intimação da obrigação [
08/05/2020
], a não prestarem para o fim pretendido.

Com base em tais evidências, pressupõe-se a carência de senso de responsabilidade do agravante e, ainda, uma atitude premeditada para frustrar os fins almejados com a execução penal, de modo que a sua regressão ao regime mais severo não se revela desproporcional nem incompatível com a finalidade ressocializadora da pena
.

A sua alegada boa-fé não passa de uma vã tentativa de eximir-se da responsabilidade pelo ato faltoso, pois inadmissível que o apenado se afaste, por conta própria, da obrigação
legal
de cumprir a pena pelo crime que reconhecidamente cometeu, mantendo-se na condição de foragido, sem a devida vigilância estatal, uma vez que somente se encontra tolhido de sua liberdade em decorrência de seu comportamento ilícito pretérito.

Portanto, a atitude do penitente de não buscar meios de concretizar a obrigação de ser monitorado eletronicamente, em razão de sua regressão cautelar ao regime semiaberto, sem apresentar justificativa plausível, configura a
falta grave prevista no art. 50, inc. II, da Lei n.º
7.210/84
, sendo legítima e escorreita a sua regressão definitiva ao regime mais severo, conforme dicção do art. 118, inc. I, da mesma lei federal.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO A REGIME MAIS RIGOROSO
. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A decisão agravada deve ser mantida porquanto proferida em consonância com o entendimento desta Corte Superior.

2. Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave, na espécie, fuga. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC 577.011/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). Destaquei.

Em consequência, não há como acolher a pretensão defensiva para retornar o agravante ao regime intermediário, pois tratando-se de circunstância fática que indica a sua total indisciplina e o desrespeito à decisão judicial que determinou o seu monitoramento eletrônico, com a sua recaptura mediante ação policial, depois de mais de dois anos do mandado expedido, não restam dúvidas de que quebrou a confiança que lhe fora depositada pela sociedade e pelo Poder Judiciário, frustrando os fins da execução penal, sendo de rigor a ratificação da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
GEONNY SOARES RIBEIRO,
mantendo-se intacta
a r. decisão de ID
135017652 - págs. 193/194, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 0001448-90.2018.8.11.0035.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022